Tribunal: TJDFT
Processo: 0736403-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. PROVAS. APRESENTAÇÃO. SEGUNDA INSTÂNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO. EFEITOS. EX NUNC.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Em regra, o benefício de gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, motivo pelo qual não retroage para alcançar a condenação de pagamento das verbas de sucumbência determinada na sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.